Tribunal: TJDFT
Processo: 0716788-02.2021.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716788-02.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSENDA DE OLIVEIRA CAMARGO APELADO: POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O ROSENDA DE OLIVEIRA CAMARGO ingressou com habilitação de crédito retardatária em face de cumprimento de sentença movido em desfavor de CAENGE S.A. - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e POUSADA RETIRO DAS PEDRAS – LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). Em contrarrazões, CAENGE S.A. – CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA e POUSADA RETIRO DAS PEDRAS – LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) suscitam prevenção da 7a Turma Cível deste Tribunal: "a) A prevenção da 7a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça para apreciar os recursos extraídos da Recuperação Judicial de origem. 12. Por força do § 1o do art. 81 do Regimento Interno deste E. Tribunal, o presente Recurso deve ser distribuído por prevenção à 7a Turma Cível, que sob a Relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira, que substituiu o Des. Fabio Eduardo Marques, processou e julgou os Agravos de Instrumento no 0713512-76.2019.8.07.0000, 0719984-93.2019.8.07.0000 e 0724947-76.2021.8.07.0000, extraídos da Recuperação Judicial de origem, cuja Habilitação de Crédito foi distribuída incidentalmente." (ID 33060318 - p.4). Isto o que define o art. 930, CPC: “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” E esta a redação do artigo 81 do Regimento Interno do RITJDFT: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção.” Apesar de, em 25/2/2022, o Núcleo de Análise de Processos oriundos do 1o grau (NURANP) deste Tribunal ter certificado que “o processo foi analisado nesta data e não há sugestão de prevenção.” (ID33059454), distribuídos os autos a esta Relatoria em 24/2/2022, deve ser reconhecida a prevenção da 7a Turma Cível. Ao consultar os agravos de instrumento mencionados por CAENGE S.A. – CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA e OUTRA, não há dúvida de que prevento aquele Órgão: · 0713512-76.2019.8.07.0000 (AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A., POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA, SOCIEDADE INCORPORADORA VARANDAS DO LAGO NORTE III S.A. AGRAVADO: NÃO HÁ), distribuído ao Desembargador Fábio Eduardo Marques em 16/7/2019, o qual, à época, integrava a 7a Turma Cível (Resolução no 11, de 16 de setembro de 2019, do Tribunal Pleno). · 0719984-93.2019.8.07.0000 (AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A., POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA, SOCIEDADE INCORPORADORA VARANDAS DO LAGO NORTE III S.A. AGRAVADO: NÃO HÁ) distribuído ao Desembargador Fábio Eduardo Marques em 23/9/2019, o qual, à época, integrava a 7a Turma Cível (Resolução no 11, de 16 de setembro de 2019, do Tribunal Pleno). · 0724947-76.2021.8.07.0000 (AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA VARANDAS DO LAGO NORTE III S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: NÃO HÁ) distribuído ao Desembargador Getúlio Moraes em 3/8/2021, integrante da 7a Turma Cível (CERTIDÃO - ( ) promovo a redistribuição dos autos ao (à) Exmo(a). Sr(a) Desembargador(a) GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, conforme art. 81 do RITJDFT. Informo ainda que os autos deixaram de ser redistribuídos ao (à) Exmo(a). Sr(a) Desembargador(a) FABIO EDUARDO MARQUES, tendo em vista que o(a) mesmo(a) não mais compõe o referido Órgão Julgador) - ID27844499. Assim, deve ser observada a prevenção do órgão fracionário ao qual distribuído o recurso anteriormente interposto em processo conexo. Retire-se o processo de pauta e redistribua-se mediante compensação. Brasília, 4 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora